Tribunal: TCU
Processo: 027.828/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9572/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno deste Tribunal, e na Súmula-TCU 145, em corrigir, por inexatidão material, o subitem 9.3 do Acórdão 8387/2019-TCU-Primeira Câmara , de forma que onde se lê "...o recolhimento das quantias ao Tesouro Nacional...", leia-se "...o recolhimento das quantias à Universidade Federal da Paraíba...". 1. Processo TC- Processo 027.828/2014-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 027.082/2020-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 027.084/2020-5 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Fundação José Américo (08.667.750/0001-23); Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira (XXX.996.854-XX); Roberto Maia Cavalcanti (XXX.812.684-XX). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Universidade Federal da Paraíba. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 1.7. Representação legal: Fabio Vinicius Maia Trigueiro (OAB-PB 16027), representando Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.